Tribunal: TJDFT
Processo: 0751820-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751820-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA EDIVANIA ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA EDIVANIA ALVES FERREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas – DF que, nos autos do procedimento comum no 0709086-85.2024.8.07.0019 ajuizada pela agravante em desfavor da AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 216857887 do processo originário): “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Maria Edivânia Alves Ferreira (“Autora”) em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A. (“Primeira Ré”) e Liberato Clube de Benefícios (“Segunda Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) em 13.05.2024, firmou contrato com a primeira ré, tornando-se beneficiária do Plano Amil S380 com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia; (ii) desde a contratação, manteve os pagamentos em dia; (iii) após avaliação médica, foi constatada a necessidade de cirurgia de correção de estrabismo, autorizada inicialmente pelo plano; (iv) no momento da realização da cirurgia, o plano foi suspenso sob alegação de inadimplência; (v) foi informada posteriormente que a suspensão decorreu de um litígio entre a primeira ré e a segunda ré, que geria os pagamentos. 3. Sustenta que: (i) a suspensão do plano configura descumprimento contratual e afronta o direito à saúde, previsto no art. 6o da Constituição Federal; (ii) há responsabilidade solidária entre os réus, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) o Tema 1.082 do STJ impede a interrupção do tratamento em casos de rescisão unilateral, sendo obrigatória a continuidade até a alta médica; (iv) a omissão das rés justifica o pedido de manutenção do plano e reparação por danos morais. 4. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando que aos réus, solidariamente, que reestabeleçam a cobertura correspondente ao plano de saúde adquirido pela parte autora imediatamente, liberando a realização da cirurgia de estrabismo previamente solicitada pela autora (doc. 6) e autorizada pela 1a Ré (doc. 8) e posteriormente indevidamente suspensa por esta (doc. 8.1); (id. 216541986). 5. Deu-se à causa o valor de R$ 18.835,60. 6. Foram juntados documentos com a petição inicial. 7. A autora é assistida pela Defensoria Pública. Gratuidade da Justiça 8. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. 9. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 10. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 11. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 12. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 13. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 14. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 15. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o mero atraso no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do contrato de plano de saúde, sendo necessária a prévia notificação do usuário para constituí-lo em mora, afora a concessão de prazo para a sua purgação. 16. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO POR INADIMPLÊNCIA DE USUÁRIO FINAL. MUDANÇA DE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DEVER IMPUTÁVEL À PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE E, POR DELEGAÇÃO, À ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. TEORIA GERAL DOS CONTRATOS. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ. ALCANCE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO. INEXISTENTE. PACIENTE IDOSO. AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 7/STJ. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 08/02/13. Recurso especial interposto em 25/04/16 e concluso ao gabinete em 22/11/16. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é definir: i) se a operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute cancelamento abusivo do contrato por falha administrativa acerca da inadimplência do usuário final de plano coletivo; ii) ultrapassada a questão relativa à legitimidade passiva ad causam, se subsiste a sua responsabilidade pelos danos causados ao usuário. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4. A Resolução Normativa 195/09 da ANS estabelece que a operadora contratada não poderá efetuar a cobrança da contraprestação pecuniária diretamente aos beneficiários, porque a captação dos recursos das mensalidades dos usuários do plano coletivo é de responsabilidade da pessoa jurídica contratante (arts. 13 e 14). Essa atribuição pode ser delegada à administradora de benefícios, nos termos do art. 2o, parágrafo único, V, da RN 196/09 da ANS. 5. Eventual inadimplemento dos beneficiários do plano coletivo autoriza que a pessoa jurídica contratante solicite a sua suspensão ou exclusão do contrato, nos termos do art. 18, da RN 195/09 da ANS. Entretanto, para que essa conduta esteja respaldada pelo ordenamento jurídico, o contrato do plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão deverá conter cláusula específica que discipline os casos de inadimplemento por parte dos beneficiários, bem como as condições e prazo de pagamento (art. 15, da RN 195/09). 6. A operadora de plano de saúde, embora não tenha obrigação para controlar individualmente a inadimplência dos usuários vinculados ao plano coletivo, tem o dever de informação previsto contratualmente antes da negativa de tratamento pleiteado pelo usuário. 7. A análise puramente abstrata da relação jurídica de direito material permite inferir que há obrigações exigíveis da operadora de plano de saúde que autorizam sua participação no processo, enquanto sujeito capaz de, em tese, violar direito subjetivo do usuário final do plano coletivo e, sob esta condição, passível de figurar no polo passivo de demanda. 8. O Tribunal de origem, ao interpretar as cláusulas contratuais, registrou que a UNIMED não observou sua obrigação pois negou atendimento médico-hospitalar sem comunicar diretamente usuário final do plano de saúde coletivo. Súmula 5/STJ. 9. O descumprimento contratual, em regra, não gera dano moral. Entretanto, o agravamento da aflição psicológica do usuário de plano de saúde, que já na peculiar condição de idoso encontrou-se desguarnecido da proteção de sua saúde e integridade física em momento de risco de vida, inegavelmente configura hipótese de compensação por danos morais. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido, com majoração de honorários advocatícios recursais. (REsp n. 1.655.130/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 29/5/2018.) 17. A hipótese dos autos, contudo, é diversa. 18. No presente caso, em 16.10.2024, após provocação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a autora foi informada pela primeira ré da suspensão do contrato firmado com a segunda ré devido à inadimplência das faturas de setembro e outubro de 2024 (id. 216546554). 19. A autora, no entanto, não está inadimplente, não foi previamente notificada acerca da suspensão do contrato – em manifesto descumprimento ao dever de informação imposto pelo diploma consumerista – e não tem nenhuma ingerência na relação negocial mantida entre administradora e operadora. 20. Ademais, dada a comprovação de que a autora necessita realizar tratamento médico urgente e anteriormente autorizado (id. 216546548), aplica-se à hipótese dos autos o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.842.751/RS. 21. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 22. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que a suspensão do plano e a interrupção do tratamento podem trazer consequências gravosas e irreparáveis à saúde da autora. 23. De resto, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em sendo julgado improcedente o pedido, as rés poderão ser ressarcidas dos gastos que tiverem de suportar. 24. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 25. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar às rés que restabeleçam o plano da autora, bem como autorizem e custeiem o tratamento que lhe foi recomendado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 26. A contraprestação (mensalidade) da autora deve continuar a ser paga mediante cobrança, por boleto bancário ou outro meio idôneo, sob pena de, não o fazendo, as rés não poderem alegar o seu inadimplemento. 27. Dou à presente decisão força de mandado. Custas Iniciais 28. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça à autora. Disposições Finais 29. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 30. Citem-se e intimem-se as rés para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 31. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 32. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 66953969), afirma que houve a rescisão do contrato de plano de saúde com a estipulante, em virtude da suspeita de fraude, pois, ao que tudo indica, é uma empresa de fachada para contratar exclusivamente plano de saúde. Defende que a autora ingressou no plano de saúde em 13/05/2024 e na data que solicitou autorização para cirurgia não havia transcorrido o prazo de carência, que é de 180 dias. Questiona a existência de vínculo entre a autora e a pessoa jurídica que contratou o plano de saúde. Defende que, nos casos de fraude, é devida a rescisão do contrato. Aduz que é direito da contratada rescindir o contrato em caso de fraude. Verbera que é crescente o número de empresas de fachada criadas para comercializar planos de saúde. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 66953970). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a autora/agravada comprovou que é titular do plano de saúde da Amil. A agravante afirma que não teria decorrido o prazo de carência para a cobertura do procedimento solicitado. Todavia, em juízo de cognição sumária, não há plausibilidade no direito afirmado, pois, conforme informações prestadas pelo próprio plano de saúde, o procedimento inicialmente foi solicitado e autorizado, indicando, portanto, que o período de carência contratual já havia sido cumprido. Por outro lado, a negativa da operadora do plano de saúde está fundada na inadimplência da empresa contratante do plano coletivo, que estaria em débito com a Amil, conforme resposta constante no documento de ID 216546554, na origem. De início, cumpre ressaltar que há relação de consumo entre as partes, decorrente do contrato de plano de saúde celebrado, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, aplica-se, ao caso dos autos, o Código de Defesa do Consumidor, conforme, inclusive, o enunciado sumular no 608 do STJ, que determina que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Com efeito, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, cuja redação ora se transcreve: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1odesta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.” Do mesmo modo, o Art. 17 da Resolução Normativa ANS n.o 195 prevê que é possível a rescisão unilateral do contrato, desde que o consumidor seja notificado com 60 dias de antecedência. Vejamos: Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. No caso em tela, a agravante alega que há fraude da empresa contratante do plano de saúde, o que autoriza a rescisão do contrato, sem qualquer notificação. Com efeito, a fraude da contratante não restou demonstrada, em juízo de cognição sumária. Ao contrário, trata-se de questão controvertida que necessita de dilação probatória. O fato é que, a agravante não comprovou que a consumidora foi notificada da rescisão do contrato. Além disso, a jurisprudência deste e. TJDFT firmou entendimento pela ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, sem a notificação prévia do consumidor, em observância aos ditames da Lei no 9.656/1998, mesmo nos casos de suposta fraude na contratação pela empresa estipulante. Nesse sentido, vejamos os precedentes deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA RÉ. CONTRATAÇÃO EM FRAUDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA. CANCELAMENTO DO SEGURO SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ILICITUDE NA MEDIDA EXTINTIVA. GRAVE SITUAÇÃO DE SAÚDE. TRATAMENTO CORONÁRIO EM CURSO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao litígio envolvendo fornecedora de serviços de saúde e destinatária final desses serviços (Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça). 2. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao anteriormente cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99. 3. A extinção de plano de saúde sob a alegação de fraude perpetrada pela estipulante, sem mínima demonstração de ato praticado pelo beneficiário, não tem o condão de afastar a necessidade de notificação prévia seguida da oferta de novo plano, porquanto não afastada sua boa-fé. 4. Em razão da própria natureza do seguro-saúde, o cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde coletivo, sem a prévia comunicação aos segurados ou oportunidade de migração para outro de caráter individual, caracteriza lesão à personalidade hábil a gerar a reparação por danos morais, não se tratando, no presente caso, de mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual, sobretudo quando em curso tratamento médico. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1364934, 07000317620208070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. FRAUDE PRATICADA PELA EMPRESA ESTIPULANTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. RESCISÃO IMOTIVADA. PRAZO DE VIGÊNCIA E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. 1. A constatação de fraude perpetrada pela empresa estipulante na contratação com a seguradora não é oponível ao consumidor, se não restou comprovada a má-fé do segurado. 2. Hipótese em que a operadora do plano de saúde somente requereu à estipulante a documentação referente ao vínculo empregatício dos segurados cerca de 3 (três) anos após a contratação. Falta de cautela configurada. 3. Estando o consumidor adimplente com as obrigações contratuais, a rescisão imotivada do plano de saúde coletivo somente se mostra lícita se, decorridos mais de 12 meses da contratação, houver, por parte da operadora, a prévia notificação do segurado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS). 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1319435, 07002248220208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE PELA ADMINISTRADORA E PELA ESTIPULANTE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conquanto não transacione diretamente com os beneficiários de plano de saúde coletivo (RN 196 da ANS), a Operadora não se exime da responsabilidade pelo regular e adequado funcionamento do serviço disponibilizado no mercado (artigo 14, caput, do CDC), revestindo-se de legitimidade passiva para responder por eventual falha e/ou abusividade praticada na prestação do serviço, como ocorre no caso de ausência da prévia comunicação ao beneficiário quanto à rescisão unilateral do contrato. Preliminar de ilegitimidade passiva da AMIL rejeitada. 2. O cancelamento de contrato firmado entre a empresa Administradora do benefício e a Operadora de Plano de Saúde Coletivo Empresarial, em razão de fraude por aquela perpetrada, não alcança os terceiros beneficiários de boa-fé que aderiram ao Plano de Saúde. 3. A negligência em aferir a condição de elegibilidade dos beneficiários, nos termos preconizados pelo artigo 9o, §§ 3o e 4o, da RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde - ANS, não pode resultar no desabrigo repentino de beneficiário do Plano de Saúde Coletivo que vinha pagando suas mensalidades sob a chancela da Operadora, sobretudo no caso como o dos autos em que não se vislumbra qualquer má-fé por parte dos consumidores que aderiram ao plano. 4. O parágrafo único (vigente à época) do artigo 17 da Resolução no 195/09 da ANS, e o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, estabelecem que a rescisão unilateral deve ser precedida de notificação ao beneficiário. É irregular a rescisão unilateral do contrato de Plano de Saúde Coletivo quando não precedida de notificação ao beneficiário consumidor de boa-fé. 5. O artigo 3o da Resolução 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, que estabelece à empresa Estipulante o dever de notificar os beneficiários sobre o cancelamento do Plano Coletivo de Saúde, não exime a Operadora do dever legal, exigível à luz do artigo 6o, III, do CDC, de promover a notificação prévia individualizada dos beneficiários. 6. Caracterizada a falha na prestação de serviço, deve-se reparar o dano material referente a mensalidades pagas depois de já cancelado unilateralmente o plano de saúde, vez que apenas cessado o pagamento quando da recusa da cobertura pelo plano. 7. O cancelamento do plano de saúde, com a inesperada negativa de cobertura, acarreta abalo excedente à angústia ordinária aos dissabores do cotidiano, pois trata-se de contrato cujo propósito rigoroso é justamente o de resguardar o beneficiário aderente do plano contra intempéries no seu estado de saúde. Há dano moral a ser compensado. 8. Não trazido documento para elidir a capacidade econômica denotada na instância de origem, e não alegada mudança fática que justifique eventual hipossuficiência financeira superveniente, resta inviabilizada a concessão do pedido de gratuidade reiterado em sede recursal. 9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1277691, 07142319520198070020, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim sendo, ao que tudo indica, a agravante/ré rescindiu o contrato coletivo mantido pela agravada, sem observar as formalidades legais. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. O perigo da demora milita em favor da agravada, que necessita da cobertura do plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar as documentações que entender necessárias ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora